Tribunal: TJSP
Processo: 2100610-68.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE PROCESSUAL. Ausência de pedido em primeiro grau. Pleito que não pode ser analisado, sob pena de supressão de instância. Pedido que deve ser realizado no juízo de origem. No entanto, concedida a benesse para fim de conhecimento do recurso, advertida a parte que, caso seja indeferido o pedido de concessão da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE PROCESSUAL. Ausência de pedido em primeiro grau. Pleito que não pode ser analisado, sob pena de supressão de instância. Pedido que deve ser realizado no juízo de origem. No entanto, concedida a benesse para fim de conhecimento do recurso, advertida a parte que, caso seja indeferido o pedido de concessão da gratuidade da justiça nos autos inaugurais, deverá ser recolhido o preparo recursal, sob pena de inscrição na dívida ativa. PENHORA. Penhora que recaiu sobre suposta verba impenhorável. Não comprovação da impenhorabilidade do ativo financeiro. Decisão mantida. Insurgência contra decisão interlocutória que rejeitou impugnação à penhora e determinou o levantamento da constrição. Irresignação da parte executada, ora agravante, que não merece prosperar. Ausência de elementos que comprovem que o valor bloqueado afete a subsistência e da família do devedor. Ônus que competia ao recorrente e do qual não se desincumbiu. Execução que se procede no interesse do credor. Precedente. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.